Tribunal: TJMT
Processo: 1018237-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018237-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 006.157.621-23 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL – ISENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Não comprovada a resistência judicial da parte requerida em exibir os documentos pleiteados pela requerente, não há que se falar em condenação ao pagamento dos honorários advocatício, em homenagem ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da “reclamação pré-processual de exibição de documentos”
que lhe move Sônia Rodrigues de Oliveira, julgou procedente, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, acolhendo o pedido inicial e declarando satisfeita a obrigação pela juntada do contrato e extratos na contestação, conforme pretendido na inicial, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o apelante pretende a exclusão dos honorários advocatícios arbitrados, sob a alegação que não houve pretensão resistida, tendo em vista que apresentou todos os documentos solicitados pela autora. Requer, ao final, a inversão do ônus de sucumbência ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reconhcer que não é devido o pagamento das verbas sucumbenciais pelo apelante.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (id.

156231164).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sônia Rodrigues de Oliveira intentou ação de exibição de documentos contra o Banco Bradesco S.A., visando obter todos os contratos celebrados entre as partes, além de comprovantes de repasse de valores de transferência eletrônica e autorização para realização dos descontos.

Devidamente citada, a instituição bancária apresentou os documentos pretendidos (id. 156231157 – Pág. 1/30).

O douto magistrado
a quo
julgou procedente, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, acolhendo o pedido inicial e declarando satisfeita a obrigação pela juntada do contrato e extratos na contestação, conforme pretendido na inicial, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado,
o apelante pretende a exclusão dos honorários advocatícios arbitrados, sob a alegação que não houve pretensão resistida, tendo em vista que apresentou os documentos solicitados pela autora.

Pois bem.
In casu
, basta um simples manuseio dos autos para constatar que o apelante apresentou os documentos requeridos de plano, sem oferecer qualquer resistência, ou seja, sem arguir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada.

Desse modo, malgrado a procedência do pedido, não comprovada a resistência judicial da parte requerida em exibir os documentos pleiteados pela requerente, não há que se falar em condenação na sucumbência.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade,
são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.9.2019). (...)”
(AgInt no AREsp 1690037/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j, 16.11.2020 - negritei)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1.
Nas ações cautelares de exibição de documento, o réu só será condenado ao pagamento de honorários advocatícios se houver pretensão resistida quanto ao fornecimento da documentação solicitada, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 568.814/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.2014 – negritei)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL – ISENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a resistência judicial da parte requerida em exibir os documentos pleiteados pela requerente, não há que se falar em condenação na sucumbência
.”
(RAC n. 0007572-62.2012.8.11.0015, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.11.2017 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A ausência de prévio pedido administrativo com o pagamento da respectiva taxa caracteriza a falta de interesse processual para a propositura cautelar ou incidental de exibição de documentos. Precedentes.” (AgInt no REsp 1800061/DF).

Na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, só há condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida
.” (RAC n. 0000557-73.2016.8.11.0024, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.10.2020 - negritei)

Assim, entendo que o MM Juiz,
data vênia,
não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que é injustificada a condenação do apelante ao pagamento da sucumbência, já que não resistiu à demanda.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma parcial do
decisum
objurgado, para excluir a condenação do apelante ao pagamento do ônus sucumbencial, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023